Tribunal: STF
Processo: ARE 1403304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE VEÍCULO. RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.



    1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União e o DNIT à compensação de danos morais sofridos pelos autores em razão de acidente de veículo ocorrido em rodovia federal.



    2. As preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas partes demandadas se confundem com o próprio mérito da causa, porquanto se referem à responsabilidade pelos danos alegados.



    3. Nos moldes do narrado na petição inicial, o evento apontado como lesivo decorreu da inobservância do dever de vigilância das rodovias imputado ao DNIT e à União, em face da existência de animal na pista de rolamento, que culminou na colisão com o veículo do filho dos autores, ocasionando sua morte. Uma vez atribuída conduta omissiva às entidades federais rés, a responsabilidade a ser examinada é de natureza subjetiva.



    4. A responsabilidade da União decorre do dever de atuação e fiscalização da PRF nas rodovias federais, mais precisamente, de remover o animal a fim de liberar a pista (art. 20, II, III, c/c art. 269, X do Código de Trânsito Brasileiro). Já quanto ao DNIT, a própria Lei n. 10.233/2001, que o instituiu, prevê, em um de seus dispositivos (art. 82, IV), o dever de administrar programas de operação e manutenção das rodovias, donde decorre o dever de adoção de providências preventivas, a exemplo de atuação junto aos proprietários dos animais, instalação de barreiras físicas à beira da estrada, de modo a evitar ou minimizar a circulação de animais na pista, e instalação de sinalização indicativa da presença de animais.



    5. Embora seja dever do Estado fiscalizar e vigiar as rodovias para impedir que animais soltos invadam a pista e causem acidentes, este Tribunal vem entendendo que, diante da dimensão geográfica do Brasil e da extensão das estradas federais, não se mostra razoável exigir que essa fiscalização seja feita de forma igual e intensa em todas as partes das rodovias existentes, de modo que a ocorrência de animais em faixa de rolamento pode não traduzir, necessariamente, uma negligência do órgão estatal, devendo ser consideradas, em cada caso, as circunstâncias fáticas em que ocorrido o acidente (PROCESSO: 08003487920164058202, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 26/04/2018)



    6. Segundo informações prestadas no Boletim de Acidente de Trânsito - BAT emitido, com base em vestígios existentes no local, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o acidente relatado nos autos ocorreu às 19:00 horas, em trecho de rodovia situado em área rural, em plena noite, quando a motocicleta conduzida pela vítima, no sentido Orocó/Santa Mª da Boa Vista, atropelou animal (MUAR) que cruzou a pista, colidindo, logo após, com a vegetação.



    7. Ocorrido o acidente em trecho rural, afigura-se legítima a expectativa de um maior rigor na adoção de medidas de fiscalização, sinalização e contenção da circulação de animais na faixa de rolamento da rodovia, além da aposição de sinalização luminosa no local, cuja existência não se encontra registrada no BAT (PROCESSO: 08076443620174058100, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/08/2018).



    8. Não havendo como se precisar a velocidade do veículo acidentado, o que só seria possível através de exame técnico-pericial, não há como se considerar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que afastaria ou atenuaria a responsabilidade subjetiva do DNIT e da União pelos danos alegados. Ao contrário, encontra-se evidenciada a omissão do Poder Público e sua relevância na existência do acidente.



    9. O fato de o animal ter ou não dono e de ser este legalmente responsável pelo ressarcimento dos prejuízos por ele causados (art. 936, do CC) não exime a Administração Pública do dever de garantir condições seguras de trafegabilidade, o que não impede que a parte ré, posteriormente, a partir da identificação do proprietário do animal, postule o ressarcimento das despesas que tenha suportado em decorrência do sinistro (PROCESSO: 08033640920144058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/09/2017).



    10. Evidenciado, no caso apresentado, que havia como o DNIT e a União preverem o dano decorrente da inobservância do dever de vigilância e manutenção das rodovias, evitá-lo e ainda que tinham a obrigação de agir nesse sentido. Ou seja, se as entidades rés tivessem atuado no sentido de evitar o acesso de animais à estrada e de sinalizar de forma adequada a rodovia o acidente não teria ocorrido. O não cumprimento desses deveres, pela não adoção das medidas indicadas, é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço público, suficiente para embasar a responsabilização civil subjetiva do Estado. Precedente desta Turma (PROCESSO: 08057681920174058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/06/2018).



    11. Inquestionáveis os danos morais decorrentes da morte do filho dos autores. Tratando-se de danos morais, o quantum compensatório deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o sofrimento causado à parte lesada. Por outro lado, não pode se mostrar excessivo diante do dano efetivamente sofrido, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito.



    12. O valor de R$ 40.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, fixado na sentença recorrida, mostra-se razoável e proporcional a repercussão do evento lesivo, estando em consonância com o que vem sendo concedido por este Tribunal em casos semelhantes (PROCESSO: 08001447220154058201, APELREEX/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 28/04/2017; PROCESSO: 08021875320134058200, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/06/2018).



    13. Em observância à súmula 246 do STJ, impõe-se deduzir, do valor a ser pago a título de indenização, o valor do seguro obrigatório DPVAT eventualmente recebido, o que deve ser aferido em sede de liquidação da sentença.



    14. Os juros moratórios incidentes sobre o quantum compensatório devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, mesmo após o advento da Lei nº 11.960/2009. (RE 870.947/SE sob o regime de repercussão geral -Tema 810, DJE de 20/11/17).



    15. Apelações da parte autora e do DNIT improvidas. Apelação da União parcialmente provida, apenas para determinar a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT eventualmente recebido do valor a ser pago a título de indenização.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X, XXXV, LIV, LV, 37, § 6º, 93, IX, 100, § 12 e 102, I e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente